Tribunal: TJMT
Processo: 1003532-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1003532-50.2021.8.11.0000
Impetrante: JOSEFA MUNDO ALVES
Impetrado: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSEFA MUNDO ALVES contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, em razão do impedimento da Impetrante em atribuir aulas na Escola José Rodrigues dos Santos, situada na comunidade Boa Vista, Município de Rondonópolis/MT.
A Impetrante sustenta que leciona na rede pública de ensino há 11 (onze) anos, na Escola José Rodrigues dos Santos, situada na comunidade Boa Vista, Município de Rondonópolis/MT.
Explica que em todos os anos, é atribuída ao cargo que ocupa através do Processo de Atribuição (PAS) da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso.
Aduz que no Processo de Atribuição para o ano de 2021 (PAS/ 2021), apesar de classificada em 1o lugar, foi impedida de assumir o cargo, sob a alegação de que suas concorrentes exigiram a aplicação do artigo 51 da Portaria n. 619/2020, que dispõe que a atribuição das aulas deverá ser por professores efetivos ou estabilizados, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida.
Assevera que reside na comunidade onde leciona, portanto, preenche o requisito exigido na mencionada portaria.
Ressalta que da ingressou com recurso administrativo, buscando reverter o ato administrativo; todavia, teve seu pedido negado.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que assegure sua atribuição ao cargo de Professor Contratado Temporário opção: Regência disciplina: Unidocencia no Processo de Atribuição Seduc 2021 (PAS/2021), a ser lotada na Escola Estadual José Rodrigues dos Santos localizada no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Depreende-se dos autos que a autoridade coatora negou que a Impetrante atribuísse aulas na Escola Estadual José Rodrigues dos Santos localizada no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT, sob a fundamentação de que por se tratar o colégio de uma área de campo, o docente para conseguir as aulas deve residir no local onde a escola está inserida, e que não seria este o caso da Impetrante.
A Portaria n. 619/2020/GS/SEDUC/MT estabelece:
Art. 51 A atribuição de classes e/ou aulas do professor será de acordo com a matriz curricular, constante no Projeto Político Pedagógico da unidade educacional, globalizada, por área de conhecimento e/ou disciplina, na seguinte ordem:
I - professores efetivos ou estabilizados, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida, os quais deverão:
1. atribuir a jornada de trabalho na disciplina de concurso, e a parte diversificada como aulas adicionais;
2. na impossibilidade de atender ao disposto acima, atribuir 70% na disciplina do concurso e o restante na parte diversificada;
3. não havendo carga horária na disciplina de concurso, atribuir o máximo possível na habilitação do concurso e completar na base diversificada.
II - professores contratados com habilitação em licenciatura plena, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida.
In casu, a Impetrante anexou apenas três contratos de alugueis, referentes aos anos de 2019 a 2021 (ID 78298483), sem o reconhecimento de firma das assinaturas do locador e locatário.
A Impetrante poderia ter juntado aos autos comprovantes de pagamento de conta de água, luz, telefone, etc..., que pudesse demonstrar que, realmente, reside no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT, desde o ano de 2019.
A princípio, a prova que instrui a inicial é unilateral, e, portanto, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator